Tribunal: TJSP
Processo: 1002373-65.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" - Bancários – Autor alega descumprimento do réu, quanto ao fixado em processo anterior, que proíbe cobrança de valores, a título de empréstimo consignado, superiores a 30%, em folha de pagamento – Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral caracterizado - Processo anterior – Coisa julgada –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" - Bancários – Autor alega descumprimento do réu, quanto ao fixado em processo anterior, que proíbe cobrança de valores, a título de empréstimo consignado, superiores a 30%, em folha de pagamento – Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral caracterizado - Processo anterior – Coisa julgada – Limitação de descontos em folha e assuntos correlatos devem ser tratados em cumprimento de sentença - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do banco réu - Dever de indenizar – Inversão do ônus da prova - A parte ré não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Condenação corretamente aplicada, de acordo com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.